Tribunal: TJES
Processo: 0008428-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008428-43.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0008428-43.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS, PABLO GOMES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
C/C ART. 40, VI,
LEI 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
RECURSO DA DEFESA: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. LEITURA DA DENÚNCIA PARA A TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. ADMISSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO
PRIVIL
ÉGIO PREVISTO NO
ART. 33, §4º LEI 11.343/2006.
QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES
.
FATOR QUE ISOLADAMENTE NÃO PROVA A DEDICAÇÃO AO CRIME. APONTAMENTOS CRIMINAIS. FATOS POSTERIORES.
MINORANTE
PRESERVADA
. RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 212, 204 E 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
1. O simples fato de a denúncia ter sido lida para a testemunha não implica, necessariamente, a nulidade do ato, devendo a parte interessada provar a ocorrência de prejuízo, que se daria com a efetiva influência sobre a memória do fato pela testemunha ou a indução do depoimento em versão que não seria apresentada. Ausente a demostração do prejuízo à defesa, inviável a decretação da nulidade. 2. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
. RECURSO DA DEFESA: 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. Condenação mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 3. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. 4. O STJ tem entendimento de que “a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (STJ, AgRg no HC 656.477/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 03/11/2021). 5. Anotações criminais por fatos posteriores ao crime em apuração não constituem fundamento idôneo para concluir que o apelado se dedicava a atividades infracionais na época do crime. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0008428-43.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS, PABLO GOMES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 212, 204 E 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em sede preliminar, a defesa do apelante LEONARDO SODRÉ DOS SANTOS suscita a nulidade do feito por violação aos artigos 212, 204 e 155, do Código de Processo Penal. No ponto, alega que foi feita a leitura integral da denúncia para as testemunhas antes de tomar-lhes o depoimento, o que teria maculado a produção da prova.

A pedra de toque em tema de nulidades do processo penal é a aferição de prejuízo, tanto que o artigo 563 do Código de Processo Penal é expresso em estabelecer que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que o simples fato de a denúncia ter sido lida para a testemunha não implica, necessariamente, a nulidade do ato, devendo a parte interessada provar a ocorrência de prejuízo, que se daria com a efetiva influência sobre a memória do fato pela testemunha. Nessa linha, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
Omissis
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023)

Na espécie, não é possível vislumbrar nenhum elemento que demonstre que a leitura da denúncia influiu no depoimento das testemunhas a ponto de alterá-lo ou de induzir a apresentação uma versão que não teria sido levada ao conhecimento do juízo.

Desta forma, ausente a demostração do prejuízo à defesa, inviável a decretação da nulidade.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por LEONARDO SODRÉ DOS SANTOS, em face da sentença de fls. 137/138, da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar LEONARDO SODRÉ DOS SANTOS e PABLO GOMES DE JESUS pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 16h do dia 30 de maio de 2017, a Rua Bom Pastor, bairro Porto de Santana, Cariacica/ES, em frente ao “
Bar do Neguinho
”, apelante teriam em depósito 8 (oito) pedras de crack, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e 16 (dezesseis) "buchas" de maconha, as quais se destinariam ao comércio ilegal.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Irresignado, o Ministério Público, em razões recursais de fls. 147/150, requer seja afastada a causa de diminuição de pena disposta no §4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 em relação ao réu PABLO GOMES DE JESUS.

Nas razões lançadas às fls. 157/162-v., a defesa do réu LEONARDO SODRÉ DOS SANTOS requer, preliminarmente, a nulidade do feito por violação aos artigos 212, 204 e 155, do Código de Processo Penal. No mérito, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões da defesa às fls. 163/167 e do Ministério Público no id. nº 4836033, em que se manifestam pelo desprovimento dos pedidos das partes contrárias.

No id. nº 5387277, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pleito absolutório apresentado pela defesa de LEONARDO SODRÉ DOS SANTOS.

A materialidade do crime está provada no Laudo de Exame Químico de fls. 109/110, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack, e do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que o agente público que oficiou na ocorrência que culminou na prisão, ouvido em audiência judicial cujo termo segue às fls. 137/138 e que está armazenado na pasta compartilhada, prestou depoimentos coerentes e harmônico com o relato apresentado na fase inquisitiva, imputando ao recorrente, ao corréu e ao menor a prática do crime descrito na inicial.

Nesse passo, extrai-se do depoimento do Policial Militar Fabricio Costa Pereira Candido que, de início, ao visualizarem os indivíduos reunidos no local dos fatos, onde costuma ocorrer intenso tráfico de drogas, imaginou que eles estavam portando armas, mas encontraram outro ponto para fazer a observação, onde podiam ver com mais nitidez o que ocorria. Lembra que os envolvidos revezavam no atendimento das pessoas que ali chegavam, ocasião em que iam até terreno baldio onde guardavam as drogas, buscavam e entregavam ao comprador. Realizada a abordagem, diz que com os acusados nada foi encontrado, mas ao vasculhar a área que eles acessavam para buscar as drogas, um terreno baldio com um cômodo abandonado, encontraram os entorpecentes apreendidos. Afirmou que, do ponto em que faziam a vigilância, conseguiam ver claramente a atividade de tráfico desenvolvida pelo apelante e demais envolvidos.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
.
2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
.
(TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
.
(TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Mantenho a condenação.

Seguindo na análise do feito, passo ao apelo ministerial, que postula o afastamento do privilégio aludido no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie, o benefício foi deferido em favor do apelante, na medida em que não reconheceu haver prova de que o ora apelante se dedicava a atividades criminosas e tampouco integrava organização criminosa.

O Ministério Público, contudo, compreende que há elementos suficientes para evidenciar a efetiva dedicação a atividades delitivas, citando, em abono à sua tese, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e o fato de o recorrido PABLO GOMES DE JESUS responder a outra ação penal, ter sido condenado recentemente e de ter sido preso em flagrante em outra oportunidade.

Em relação ao primeiro ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (STJ, AgRg no HC 656.477/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 03/11/2021).

No tocante às anotações criminais, constato que se tratam de fatos posteriores, razão pela qual, a partir delas não se pode concluir que o apelado se dedicava a atividades infracionais na época do crime.

Assim, inviável atender ao pedido do
parquet
.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.